Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000439-45.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 094.643.868-43 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE PEDRO VALDEVINO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, § 2o, IV C/C ART. 14, II) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CERTEZA – CONTROVERSA A SER SOLUCIONADA PELOS JURADOS – PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS MÍNIMAS – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo controvérsias acerca do dolo e voluntariedade da desistência do agente, caberá somente ao Conselho de Sentença dirimir tais dúvidas, sob pena de se invadir a competência fixada pela Constituição Federal.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, porquanto o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, nessa fase, o princípio
in dúbio pro societate
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000439-45.2022.8.11.0000

RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Antônio Francisco da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos:

“[...] em 10/11/2013, por volta das 19h45min, em estabelecimento comercial, denominado ‘bar da Lia’, localizado na Rua G, s/no, Bairro Ana Carla, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com recurso que dificultou a defesa da vítima e com uma faca, tentou matar a vítima José Pedro Valdevino da Silva, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme BO PM 2013.300455 de fls. 03 e laudo de lesão corporal 2598.A.13 de fls. 34/37.

No dia, hora e local dos fatos, a vítima José Pedro e amigos estavam no Bar da Lia consumindo cerveja. No mesmo local, estavam o denunciado Antônio e sua ex-amásia Lucivalda. Em determinado momento, Lucivalda foi conversar com a vítima José Pedro, fato que deixou o denunciado Antônio furioso, saindo do local, se armando com uma faca e retornando logo em seguida.

Quando a vítima José Pedro estava de costas, de surpresa e à traição, o denunciado se aproximou e desferiu um golpe de faca que atingiu a região escapular direita. Amigos da vítima interviram e o denunciado saiu correndo, mas foi contido até a chegada da Polícia Militar. [...]”
(sic do id. 114981466).

A inicial acusatória foi recebida em 06 de dezembro de 2013 (id. 114981466 – pág. 62).

Após regular instrução processual, em 03 de dezembro de 2021, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos exatos termos da denúncia (id. 114981485).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, sustenta a tese de desistência voluntária, afirmando que não há provas que comprovem as
“circunstâncias alheias à vontade do agente”
, mas sim a mera voluntariedade do recorrente em cessar a conduta e não produzir o resultado morte. Diante disso, requer a desclassificação para lesão corporal leve e, por efeito, seja declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Alternativamente, pleiteia o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 114981490).

Apresentadas as contrarrazões (id. 114981494), a decisão recorrida foi mantida (id. 114981495).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 116261958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da desistência voluntária
:

Inicialmente, a defesa postula a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal leve, ao argumento de que inexistem provas acerca do
animus necandi
em suas ações.

Aduz que
“
não está preenchida a norma de extensão do artigo 14, II do Código Penal, já que não houve qualquer fator externo que impedisse a realização do delito pelo acusado”
(sic do id. 114981490).

Descreve que o recorrente desferiu um único golpe de faca e tentou evadiu-se, momento em que os presentes no local o imobilizaram.

Com efeito, a Constituição Federal determina que os crimes dolosos contra a vida sejam julgados pelo Tribunal do Júri, de modo que a decisão que não encaminha o processo a julgamento popular é uma exceção, cabível apenas quando realmente não se justificar a admissibilidade da acusação.

Nesse cenário, se a impronúncia já é decisão excepcional, um rigor muito maior existe para a desclassificação, que não requer apenas a insuficiência de indícios e sim sua inexistência, ou que absolutamente todo e qualquer elemento contido nos autos aponte para a ausência de dolo.

Isso porque, a desclassificação impede, irreversivelmente, que os juízes leigos conheçam de fato cuja competência, em princípio, a Constituição Federal lhes outorga. Portanto, a menos que estejam comprovadas de forma estreme de dúvidas, teses desclassificatórias não podem ser acolhidas nesta etapa processual.

Nesse mesmo sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A incerteza relativa à presença, ou não, do elemento subjetivo na conduta apurada deve ser dirimida pelo conselho de sentença, cabendo destacar, ainda, que a desclassificação só teria lugar se nenhuma dúvida houvesse acerca da ausência de dolo na ação delitiva, o que não ocorre na espécie. Precedentes e Doutrina. [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1468085/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020).

Posicionamento também adotado por este Tribunal:

“[...] A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do increpado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri. [...]”
(TJMT, Ap. 1008812-02.2021.8.11.0000, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021).

Nos termos do art. 15 do Código Penal, a desistência voluntária ocorre quando o agente, depois de iniciada a execução, deixar de prosseguir no intento criminoso, abandonando a conduta planejada.

No caso dos autos, não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitem o afastamento, de plano, do
animus necandi
do recorrente.

Ouvido apenas na fase inquisitiva, o recorrente afirmou que ingeria bebida alcoólica no local dos fatos e que, em determinado momento, se desentendeu com uma pessoa, não sabendo informar quem ou o motivo. Disse que estava armado com uma faca de mesa e que desferiu um golpe, não sabendo dizer onde acertou. Explicou que, em seguida, saiu do local, mas que populares o imobilizaram

(id. 114981466 – pág. 17).

Também ouvida apenas na fase inquisitiva, a vítima explicou que estava bebendo no local, quando uma mulher vinha até sua mesa para dançar. Relatou que não se recorda do que aconteceu, tendo tomado conhecimento através de amigos de que o companheiro da mulher (recorrente) saiu e retornou com uma camiseta de cor diferente, foi em sua direção e desferiu o golpe (id. 114981466 – pág. 38).

Sob o crivo do contraditório, a informante Lucivalda dos Santos Feitosa declarou que era ex-companheira do recorrente e que estava no bar, ingerindo bebida alcoólica. Afirmou que havia se separado do recorrente há poucos dias, tendo ele chegado ao bar e desferido o golpe contra vítima, pelas costas. Descreveu que, logo em seguida, as pessoas presentes imobilizaram o recorrente.

A testemunha Edineide Honório, irmã da vítima, em juízo, confirmou que estavam no bar, em companhia da pessoa de Lucivalda, ex-companheira do recorrente. Contou que, de repente, o recorrente chegou gritando, foi em direção ao seu irmão, desferiu um golpe pelas costas e tentou sair correndo, sendo interceptado pelas pessoas que estavam no local.

Diante disso, embora o recorrente tenha desferido um único golpe em região não letal, tal situação não é suficiente para caracterizar a inexistência do
animus necandi
em suas ações e a voluntariedade da desistência.

Até mesmo porque a tipificação da conduta considera o resultado e a intenção da ação, sendo irrelevante para a aferição do crime de homicídio tentado a ocorrência, ou não, de lesão grave ou risco de morte, sobretudo pelo fato de que até nas hipóteses de ausência de lesão (tentativa incruenta) é possível a tipificação de crime doloso contra a vida.

Assim, da maneira como se apresentam os fatos, inegável que as ações do recorrente exigirão análise do Conselho de Sentença, eis que competente para averiguar o dolo do agente e a ocorrência da suposta desistência voluntária.

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do CPP, a tese da desclassificação do delito para outro crime fora da competência do Tribunal do Júri, neste momento, não merece ser acolhida.

Da qualificadora
:

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se ela se revelar manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aliás, como ensinam Leal e Gomes (2020, pág. 41):

“[...] já está superada a velha opinião de que a qualificadora do crime precisa prova cabal para ser incluída na pronúncia. A moderna orientação dos tribunais é no sentido de que só deve ser afastada pela pronúncia quando a instrução demonstrar com segurança a carência de suporte. [...]”.

Nesse sentido, trago julgado da Corte da Cidadania em que assentado que o decote somente é cabível quando inexistente qualquer amparo nos autos ou manifestamente improcedente:

“[...] A exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. [...]”
(AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021).

Com base em tais premissas, entendo que a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima merece ser mantida, pois conforme a prova testemunhal produzida, a vítima teria sido surpreendida quando estava no bar, momento em que o recorrente se aproximou e desferiu o golpe, pelas costas. Nessa dinâmica, plausível que a vítima tenha tido sua defesa dificultada ou impossibilitada pelo agir do recorrente.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a decisão de pronúncia, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022